Tribunal: TCU
Processo: 007.217/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 34000157200600373, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE CULTURA, Siafi/Siconv 590118, função CULTURA, que teve como objeto OBJETO: APOIO AO PROJETO: PONTO CULTURAL DARESTINGA. (no da TCE no sistema: 3754/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga e de seus ex-presidentes, os Srs. Hélio Garcia Dias, Wilson Soares de Oliveira e Robson Machado Dias, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio 373/2006 - MinC/FNC, firmado entre o Fundo Nacional de Cultura e a Sociedade Recreativa e beneficente Estado Maior da Restinga, tendo por objeto a prestação de apoio ao projeto "Ponto Cultural da Restinga"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. excluir da relação processual os Srs. Hélio Garcia Dias e Wilson Soares de Oliveira; 9.2. considerar revel o Sr. Robson Machado Dias; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Robson Machado Dias e da Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir discriminadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Débito relacionado ao responsável Robson Machado Dias em solidariedade com Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 21/6/2010 20.448,00 Débito relacionado à responsável Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2007 40.000,00 9.5. aplicar ao Sr. Robson Machado Dias e à Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, conforme discriminado a seguir, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Sociedade Recreativa e Beneficente Estado Maior da Restinga 14.000,00 Robson Machado Dias 4.000,00 9.6. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.6.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e aos demais interessados, bem como ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para as providências que entender cabíveis.